Tribunal: TJSP
Processo: 1151000-84.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Improcedência – Preliminares de prescrição e decadência arguidas pelo réu que devem ser afastadas - Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Autora que contratou empréstimo

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Improcedência – Preliminares de prescrição e decadência arguidas pelo réu que devem ser afastadas - Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Autora que contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas em sua folha salarial – Réu que demonstrou ter observado os deveres de informações à consumidora, nos termos do Art. 6o, III , do CDC – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário pode, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira – Consumidor que tem, por isso, direito ao cancelamento do cartão de crédito, podendo optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de seus proventos – Valores já descontados que deverão ser usados para amortização da dívida, não havendo que se falar em devolução – Descabimento da indenização por danos morais e da repetição do indébito – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente para tanto – Ônus da sucumbência mantido, por ter a autora decaído em maior parte dos pedidos – Recurso provido em parte.